Tribunal: TCU
Processo: 005.361/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em autos da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Assunta Maria Labronici Gomes, ex-prefeita de Boituva/SP, e pela empresa ERJ Administração e Restaurantes de Empresas Ltda., em recuperação judicial, contra o Acórdão 3161/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, proferido nos autos da tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 3161/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.